Tribunal: TCU
Processo: 008.728/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Monitoramento do cumprimento de determinações proferidas por meio de acórdão em processo de prestação de contas ordinária da Secretaria Nacional de Renda de Cidadania (Senarc), referente ao exercício de 2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento do cumprimento de determinações proferidas por meio do Acórdão 3800/2015-TCU-Primeira Câmara , no processo de prestação de contas ordinária da Secretaria Nacional de Renda de Cidadania (Senarc), referente ao exercício de 2013, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar cumpridas as determinações constantes dos subitens 1.7.1.1, 1.7.1.2, 1.7.1.3 e 1.7.1.4 do Acórdão 3800/2015-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. considerar parcialmente cumprida a determinação constante do subitem 1.7.1.5 do Acórdão 3800/2015-TCU-Primeira Câmara , sem necessidade de adoção de nova providência; 9.3. dar ciência deste Acórdão ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome; e 9.4. apensar os autos ao TC Processo 019.326/2014-9 , encerrando o presente processo nos termos do art. 169, incisos I e V, do Regimento Interno do TCU.